Tribunal: TJDFT
Processo: 0031399-58.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, que reconhece a prescrição intercorrente e extingue o processo com base no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se consumou a prescrição intercorrente na execução; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente constituem atos úteis capazes de afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de condenação do credor em honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões é inadmissível, pois tal peça processual se destina exclusivamente à impugnação do apelo, não comportando pleito autônomo, o que evidencia a inadequação da via eleita.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário observa o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. A jurisprudência do STJ, reafirmada no REsp 1.604.412/SC (Tema 942), confirma o prazo e o termo inicial após o fim da suspensão de um ano prevista no art. 921, §1o, do CPC.
5. O prazo prescricional da execução inicia-se automaticamente na data final do período de suspensão anual. A legislação posterior (Lei no 14.195/2021), que modifica o termo inicial da contagem, não retroage a atos praticados sob a vigência da redação anterior do art. 921.
6. As petições apresentadas pelo exequente após a suspensão não produzem resultado útil. As diversas solicitações de pesquisas patrimoniais (Bacenjud, Renajud, Infojud, Sisbajud e Sniper) são indeferidas ou já se revelam inócuas. Não ocorre qualquer ato de constrição apto a interromper o prazo, pois diligências infrutíferas não configuram impulso efetivo da execução.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que apenas atos úteis, capazes de promover a satisfação do crédito, interrompem a prescrição intercorrente. Simples requerimentos, sem resultado prático, não afastam a inércia qualificada exigida pelo instituto.
8. O exaurimento de meios de localização de bens não se confunde com diligência útil. A inexistência de bens penhoráveis não é fundamento para afastar a prescrição, pois o prazo não se interrompe sem a efetiva realização de penhora.
9. A suspensão dos prazos pelo Regime Jurídico Emergencial da COVID19 (Lei 14.010/2020) não altera o resultado, pois o prazo prescricional se encerra em 09/05/2020, antes do início da suspensão prevista no regime excepcional.
10. Conclui-se que o prazo prescricional trienal transcorre integralmente sem atos úteis por parte do exequente, impondo a manutenção da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário é trienal e se inicia automaticamente após o término da suspensão anual prevista no art. 921, §1o, do CPC."; "2. Diligências infrutíferas e requerimentos indeferidos não constituem atos úteis e não interrompem o prazo da prescrição intercorrente."; "3. A Lei no 14.195/2021 não retroage para atingir marcos temporais consolidados sob a redação anterior do art. 921 do CPC.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, III, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 14.195/2021; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, Recurso Especial no 1.604.412/SC (Tema 942), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 22/08/2018; STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.937.695/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, Recurso Especial no 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018; TJDFT, Acórdão no 1873763, Apelação Cível no 0704463-97.2022.8.07.0002, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 04/06/2024, DJe: 18/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2079201, Apelação Cível no 0003078-16.2017.8.07.0008, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2072741, Apelação Cível no 0038732-90.2014.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 26/11/2025, DJe 14/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2068843, Apelação Cível no 0025489 79.2014.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2025, DJe 02/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2059253, Apelação Cível no 0007915-67.2015.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 21/10/2025, DJe 03/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2047446, Apelação Cível no 0022661 42.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25/09/2025, DJe 14/10/2025.